Tribunal: TJES
Processo: 5002184-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002184-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLACE BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002184-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WALLACE BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais, indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. O agravante sustenta perceber renda líquida mensal de R$ 3.419,89, ser responsável pelo sustento da esposa e dois filhos e não possuir condições de arcar com custas aproximadas de R$ 1.316,91 sem prejuízo próprio e familiar, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da renda mensal do agravante e das circunstâncias do caso concreto, bem como se houve elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção juris tantum, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A concessão do benefício não exige estado de miserabilidade absoluta, mas a demonstração de impossibilidade de litigar sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

O agravante comprovou renda líquida mensal de R$ 3.419,89, relativa ao cargo de Técnico de Infraestrutura e Telecomunicação, e declarou ser responsável pelo sustento da esposa e dois filhos, o que indica limitação financeira para suportar custas iniciais no valor aproximado de R$ 1.316,91.

O objeto da ação originária — rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, modelo popular (New Fiesta Sedan, ano 2013) — e o local de residência informado revelam padrão compatível com a alegada hipossuficiência.

Inexistem nos autos elementos concretos capazes de infirmar a declaração de insuficiência de recursos, razão pela qual deve prevalecer a presunção legal em favor do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

2. A concessão da gratuidade da justiça não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete o sustento próprio ou familiar.

3. Ausentes elementos que infirmem a alegada insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002184-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WALLACE BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR: DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
P
revê o art. 98 do Código de Processo Civil que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A decisão agravada indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que “
o Requerente é técnico de infraestrutura e trata-se de ação de rescisão contratual por vício oculto com pedido de reparação cujo valor unitário (R$ R$ 4.230,00) (Id. 16367995) é superior ao pagamento das custas processuais (aproximadamente R$ 1.316,91)
”.

Em que pese o pedido tenha vindo acompanhado de mínima documentação, a parte comprovou que aufere renda líquida mensal no valor de R$ 3.419,89 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) relativo ao cargo de Técnico de Infraestrutura e Telecomunicação na empresa Arcelor Mittal Brasil S.A. e afirma ser responsável pelo sustento da esposa e dos dois filhos.

Vale lembrar que a demanda de origem versa sobre rescisão de contrato que tem por objeto um automóvel usado, modelo New Fiesta Sedan, ano 2013, ou seja, veículo popular e de valor acessível.

Acresça-se que o endereço residencial informado - bairro Serra Dourada II, no município de Serra - revela que o autor reside em região modesta, compatível com a situação de hipossuficiência alegada.

Destarte, não havendo nos autos provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade.

Ante
o exposto,
dou provimento ao recurso
para o fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)